Tribunal: TJBA
Processo: 8011415-18.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011415-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: PEGASO VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
ADELINA MARIA PINTO OLIVEIRA, TAIANE MULLER TOSTA DOTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE PASSAGENS. MAIOR FACILIDADE PROBATÓRIA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. LEGALIDADE DA INVERSÃO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança decorrente de contrato administrativo de fornecimento de passagens aéreas e terrestres, redistribuiu o ônus da prova para atribuir ao Estado da Bahia a incumbência de comprovar a inexistência de utilização dos bilhetes faturados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é válida a redistribuição do ônus da prova, com fundamento na teoria da distribuição dinâmica, para impor ao ente público o dever de comprovar a inexistência de utilização dos serviços contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil admite a distribuição dinâmica do ônus da prova quando uma das partes possui maior facilidade de produção probatória ou quando há dificuldade excessiva para a outra parte.

Em contratos administrativos de fornecimento de passagens, a empresa comprova a emissão dos bilhetes, enquanto a Administração detém os registros internos que atestam a efetiva utilização dos serviços.

A exigência de prova da utilização pelo particular configuraria imposição desproporcional, por depender de informações sob custódia exclusiva do ente público.

Não há prova diabólica imposta ao Estado, pois os dados necessários estão em seus próprios sistemas administrativos e decorrem do dever de controle e transparência.

A alegação de decurso temporal não afasta o dever de guarda documental da Administração, especialmente em relação a despesas públicas submetidas a controle.

A redistribuição do ônus probatório assegura a paridade de armas e concretiza o princípio da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A distribuição dinâmica do ônus da prova é aplicável quando uma das partes detém maior facilidade de acesso aos elementos probatórios. 2. Em contratos administrativos, compete à Administração comprovar fatos relacionados à execução do serviço quando detém os registros correspondentes. 3. Não configura prova diabólica a exigência de apresentação de documentos que se encontram sob a guarda do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, § 1º; CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 4.320/1964, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-CE, AI nº 0638266-67.2020.8.06.0000, Rel. Des. Lisete de Sousa Gadelha, j. 21/06/2021; TJ-DFT, AI nº 0727631-37.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 27/04/2023; TJ-GO, RI nº 5483343-52.2020.8.09.0149, Rel. Juiz Ricardo Teixeira Lemos, j. 25/10/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8011415-18.2026.8.05.0000, originária da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante ESTADO DA BAHIA e agravado PEGASO VIAGENS E TURISMO LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

III